Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018751-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. V. D. R. J. - CPF: 079.647.251-30 (AGRAVADO), VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE - CPF: 320.377.258-25 (AGRAVADO), VIVIANE SOUTO CARVALHO DE REZENDE - CPF: 320.377.258-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRETENDIDA SUSPENSÃO DA COTA DE COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A COBRANÇA – PREVISÃO DA COPARTICIPAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – NÃO HÁ PROVA DE ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.o 9.656/98) é expressão de lei.

Na hipótese, não há demonstração de abusividade na cobrança da coparticipação pelo usuário, eis que além de prevista no contrato, é permitida pela lei e pela jurisprudência, motivo pelo qual não há falar em ilicitude na conduta da Agravante.

Diante disso, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a reforma da decisão hostilizada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018751-06.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida
pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação
n.o 1030332-12.2021.8.11.0002
proposta por
D.V.R.J.,
representado por sua genitora
VIVIANE SOUTO CARVALHO REZENDE
,

deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, e determinou que a Agravante suspendesse a cobrança da coparticipação na fatura do mês de setembro e outubro/2021, relativa ao tratamento médico objeto da decisão judicial proferida nos autos do processo n.o
1007816-66.2019.8.11.0002
.

Determinou que a Agravante se abstivesse de suspender atendimento ao plano de saúde referente ao Contrato n.o
056.010780000016-044556
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a cobrança de coparticipação está assegurada por cláusula contratual que foi, previamente, fixada entre as partes.

Afirma que os tratamentos médicos prescritos ao Agravado e determinados na decisão judicial dos autos n.o
1007816-66.2019.8.11.0002
)
"são ensinos de aprendizagem ou reaprendizagem, procedimentos ligados à terapia ocupacional que possui exclusão no contrato".

Sustenta que, inobstante a determinação judicial autorizando os tratamentos médicos descritos na exordial, na decisão não consta proibição de cobrança da coparticipação.

Ressalta que
“a escolha por profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela operadora, e também por exames e terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde caracterizam fatores não considerados no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano de saúde, bem como implica em onerosidade excessiva para a requerida”.

Segue argumentando que o plano de saúde, quando contratado na modalidade de coparticipação, o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento e, por isso, deve desembolsar uma porcentagem do custo do serviço ambulatorial ou hospitalar, quando utilizado.

Aduz que a cobrança de coparticipação visa o equilíbrio contratual entre os contratantes, e está prevista na Lei 9.656/98, bem como na Resolução Normativa n.o 465/2021.

Por fim, afirma que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois não é obrigada a suportar de forma integral o tratamento médico do Agravado, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado e causar prejuízo aos demais usuários.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 106031986).

Contrarrazões no ID. 109397997.

A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu opinião pelo provimento do recurso (ID. 114973461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
D.V.R.J.,
representado por sua genitora
VIVIANE SOUTO CARVALHO REZENDE,

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em face da Agravante
UNIMED
.

Ao que consta nos autos, a criança
D.V.R.J.
é beneficiária do plano de saúde denominado “UNIMED PREMIUM PARTICULAR, registrado sob o número
056.010780000016-044556”
(ID. 65801601 – autos principais).

Exsurge, ainda, que o Agravado D.V.R.J.

foi diagnosticado com
atraso global do desenvolvimento, distúrbio de deglutição, Microcefalia e epilepsia de difícil controle, por sequela de infecção na gestão por Zika-vírus e consequente malformação cerebral, por isso
necessitou buscar, via judicial, o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico e negado pela Agravante.

Por força da decisão liminar proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação n.o 1007816-66.2019.8.11.0002, a Agravante foi compelida a custear o tratamento ao Agravado. Abaixo transcrevo a parte dispositiva da decisão:

Posto isso, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida e determino que a requerida autorize os tratamentos indicados pelo médico que acompanha o autor, bem como forneça os medicamentos necessários para a sua convalescença, a seguir listados, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.

a)Fonoaudiologia: com estimulação auditiva, eletroestimulação oral, bandagem e estimulação a laser, para desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento de deglutição, com duração de 1 hora por sessão no mínimo 3x por semana por tempo indeterminado;

b) Fisioterapia motora, com realização de método Bobbath, de reabilitação neurológica e pulmonar, com Therasuita no mínimo 4x por semana;

c) Terapia Ocupacional para estimulação do desenvolvimento cognitivo, motor, auditivo e visual, com estímulos múltiplos a contato social, no mínimo 3x por semana;

d) Equoterapia para estimulação do desenvolvimento motor, mínimo 1x por semana;

e)Estimulação visual precoce devido à baixa visão, com ao menos 1 hora cada sessão, 3x por semana;

f) Hidroterapia.

g)Clonazepam 25 mg/5ml, com dosagem de 03 gotas a noite, com total de 01 frasco ao mês;

h)Ranitidina (label gts) – 18gts de ao acordar e ao deita horas, total 01 frasco por mês, para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico;

i) Levotiracetam (Kepra) 60mg/ml, 3ml de manhã e 3 ml de noite, total de 03 frascos por mês;

j)Domperidona 1mg/ml, com dosagem de 5 ml de 8 em 8 horas, total de 450 ml por mês, para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico;

k) Peg 4000 15mg, com dosagem de 02 unidades ao dia, total de 60 unidades por mês; conforme laudo médico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

O Agravado informou que as cobranças das mensalidades do plano de saúde se mantiveram dentro da normalidade e compatíveis com o que sempre fora cobrado pela Operadora Agravante até o mês de agosto/2021.

Afirma que foi surpreendido com a fatura do mês de setembro no valor de
R$ 13.616,56 (treze mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos)
referente à coparticipação.

Sustenta que o tratamento é imprescindível ao Agravado e que, em caso de suspensão, estará sujeito a graves regressões neurológicas, comportamentais e motoras que já foram conquistadas com o tratamento.

Alegou que na decisão proferida nos Autos n.o 1007816-66.2019.8.11.0002 foi determinado o custeio integral do tratamento pela Operadora Unimed e, portanto, não há falar em coparticipação.

Diante disso, o Agravado formulou o pedido de tutela de urgência, a fim de que a Agravante suspendesse a cobrança da coparticipação que entende ser indevida, bem como mantivesse a vigência do plano de saúde.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da cobrança da fatura relativa à coparticipação, nos seguintes moldes:

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência,
DEFIRO
o pleito e
determino
seja a parte requerida intimada para que suspenda a cobrança efetuada a título de coparticipação nas faturas com vencimento em setembro/2021 e outubro/2021, bem como que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação deste juízo. Ainda, determino que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato sub judice
,
enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação no contrato,
sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.

Em face dessa decisão, a Agravante interpôs o vertente Recurso.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O ponto nodal da controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança da cota de coparticipação pela Operadora Agravante na situação tratada na Ação de Obrigação de Fazer.

No “Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED SUPER CLASS” anexado no ID. 105861952, consta na Cláusula XVI – PREÇOS, item “18.2”, que além da mensalidade, incumbe ao usuário o pagamento da contribuição de 30% (trinta por cento) por procedimento executado,
verbis
:

18.2 – Além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados em fatura posterior com a discriminação dos clientes – código de cadastramento – utilizadores dos serviços.

A Lei 9.656/98, em seu art. 16, inciso VIII, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja previsão expressa no contrato.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que, se a cláusula que dispõe sobre a coparticipação do usuário do plano de saúde estiver redigida de forma clara e objetiva, em princípio e até prova em contrário, não é de ser reputada abusiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja me montante fixo, até mesmo porque “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário” (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de lei
(STJ – AgInt no REsp: 1938146/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2021).

(...) Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados
( REsp 1.848.372/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 11/03/2021).

Estabelecidas tais premissas, entendo que, ao menos nesta fase preambular do processo, se há previsão contratual do regime de coparticipação, até prova escorreita a ser produzida durante a instrução processual,
não há
como reconhecer a existência de ilegalidade na conduta da Operadora Agravante, de modo que se o beneficiário obteve a tutela jurisdicional para lhe garantir o tratamento, incumbe-lhe o pagamento da cota relativa à coparticipação consoante Tabela de Preços da Operadora de Plano de Saúde.

Esta Corte Estadual não destoa do posicionamento do STJ e, para ilustrar, colaciono julgado da Segunda Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA AFASTAR CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, QUE A OPERADORA DE SAÚDE MANTENHA TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT), BEM COMO OBSTAR NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não há qualquer impedimento para contratação de cláusula que estipule a coparticipação do beneficiário, de modo que, quando da celebração do negócio jurídico, a cláusula deve estar clara para conhecimento do consumidor.
No caso dos autos, restou pactuado que os atendimentos serão realizados mediante co-participação de 30% do custo das consultas em consultório e pronto socorro, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas, limitados a um valor máximo de R$ 100,00 por serviço realizado.
A jurisprudência Superior admite como normal e não abusiva a coparticipação de até 50% do valor do procedimento (AgInt no AREsp no 1.158.023/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Julgado em 20/03/2018).
Lado outro, o perigo na demora deve advir de fato concreto e demonstrável, não bastando o temor de futuro óbice à continuidade do tratamento derivada de suposto esgotamento de recursos financeiros.
Portanto, ausente os requisitos do art. 300, do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é inevitável.
Na mesma linha de raciocínio, não há como acolher os pedidos para compelir a Requerida/agravante a manter os atendimentos e terapias nos termos do laudo médico, bem como que se abstenha de rescindir o contrato ou negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito
(TJMT. 1014685-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

Repito: na hipótese sob exame, nesta fase, não há como falar em abusividade na cobrança da coparticipação, eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida por lei e admitida pela jurisprudência; por isso, não há falar em ilicitude na conduta da Agravante.

Nessa esteira, tenho que o conjunto probatório apresentado traz elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, assim como o fundado receio de dano difícil reparação decorrente do desequilíbrio atuarial que implica impor a outros usuários arcar com esses custos, de modo que mantenho a cobrança da coparticipação em razão da expressa previsão no contrato.

A propósito, trago à colação recentes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE COBERTURA DOS FÁRMACOS PRESCRITOS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inadiável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando prevista a cobrança de coparticipação no plano de saúde contratado pela agravada, não há óbice ao cumprimento de tal cláusula.
(TJ-MG – AI: 10223200028882001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/07/2021, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA. Considerando que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a coparticipação do consumidor no custeio dos medicamentos fornecidos e que o percentual estabelecido se mostra razoável não tornando, pois, inócuo o objeto do contrato tem-se que inexiste a alegada abusividade e ilicitude na conduta da parte ré, devendo, por conseguinte, ser mantida incólume a cobrança a título de coparticipação
(TJ-MG – AI: 10000200265205001, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020).

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão hostilizada e indefiro a tutela de urgência pleiteada na ação principal.

É como voto.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhora Presidente:

Especificamente neste processo, não obstante o entendimento externado por vossas excelências, retifico o parecer escrito por se tratar de lide envolvendo pessoa que teve decisão favorável em outro processo e houve emissão de cobrança em valores que inviabilizam a continuidade do tratamento deferido em outro processo.

Então, por questão de coerência com relação aos pareceres anteriores, retifico o parecer escrito pois presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e para manter a decisão impugnada até o julgamento de mérito da ação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
D.V.R.J.,
representado por sua genitora
VIVIANE SOUTO CARVALHO REZENDE,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade de Coparticipação e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em face da Agravante
UNIMED
.

Ao que consta nos autos, a criança
D.V.R.J.
é beneficiária do plano de saúde denominado “UNIMED PREMIUM PARTICULAR, registrado sob o número 056.010780000016-044556” (ID. 65801601 – autos principais).

Exsurge, ainda, que o Agravado D.V.R.J.

foi diagnosticado com atraso global do desenvolvimento, distúrbio de deglutição, Microcefalia e epilepsia de difícil controle, por sequela de infecção na gestão por Zika-vírus e consequente malformação cerebral, por isso necessitou buscar, via judicial, o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico e negado pela Agravante.

Por força da decisão liminar proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação n.o 1007816-66.2019.8.11.0002, a Agravante foi compelida a custear o tratamento ao Agravado. Abaixo transcrevo a parte dispositiva da decisão:

Posto isso, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida e determino que a requerida autorize os tratamentos indicados pelo médico que acompanha o autor, bem como forneça os medicamentos necessários para a sua convalescença, a seguir listados, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.

a)Fonoaudiologia: com estimulação auditiva, eletroestimulação oral, bandagem e estimulação a laser, para desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento de deglutição, com duração de 1 hora por sessão no mínimo 3x por semana por tempo indeterminado;

b) Fisioterapia motora, com realização de método Bobbath, de reabilitação neurológica e pulmonar, com Therasuita no mínimo 4x por semana;

c) Terapia Ocupacional para estimulação do desenvolvimento cognitivo, motor, auditivo e visual, com estímulos múltiplos a contato social, no mínimo 3x por semana;

d) Equoterapia para estimulação do desenvolvimento motor, mínimo 1x por semana;

e)Estimulação visual precoce devido à baixa visão, com ao menos 1 hora cada sessão, 3x por semana;

f) Hidroterapia.

g)Clonazepam 25 mg/5ml, com dosagem de 03 gotas a noite, com total de 01 frasco ao mês;

h)Ranitidina (label gts) – 18gts de ao acordar e ao deita horas, total 01 frasco por mês, para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico;

i) Levotiracetam (Kepra) 60mg/ml, 3ml de manhã e 3 ml de noite, total de 03 frascos por mês;

j)Domperidona 1mg/ml, com dosagem de 5 ml de 8 em 8 horas, total de 450 ml por mês, para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico;

k) Peg 4000 15mg, com dosagem de 02 unidades ao dia, total de 60 unidades por mês; conforme laudo médico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

O Agravado informou que as cobranças das mensalidades do plano de saúde se mantiveram dentro da normalidade e compatíveis com o que sempre fora cobrado pela Operadora Agravante até o mês de agosto/2021.

Afirma que foi surpreendido com a fatura do mês de setembro no valor de
R$ 13.616,56 (treze mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos)
referente à coparticipação.

Sustenta que o tratamento é imprescindível ao Agravado e que, em caso de suspensão, estará sujeito a graves regressões neurológicas, comportamentais e motoras que já foram conquistadas com o tratamento.

Alegou que na decisão proferida nos Autos n.o 1007816-66.2019.8.11.0002 foi determinado o custeio integral do tratamento pela Operadora Unimed e, portanto, não há falar em coparticipação.

Diante disso, o Agravado formulou o pedido de tutela de urgência, a fim de que a Agravante suspendesse a cobrança da coparticipação que entende ser indevida, bem como mantivesse a vigência do plano de saúde.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da cobrança da fatura relativa à coparticipação, nos seguintes moldes:

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência,
DEFIRO
o pleito e
determino
seja a parte requerida intimada para que suspenda a cobrança efetuada a título de coparticipação nas faturas com vencimento em setembro/2021 e outubro/2021, bem como que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação deste juízo. Ainda, determino que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato sub judice, enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação no contrato, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.

Em face dessa decisão, a Agravante interpôs o vertente Recurso.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O ponto nodal da controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança da cota de coparticipação pela Operadora Agravante na situação tratada na Ação de Obrigação de Fazer.

No “Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – UNIMED SUPER CLASS” anexado no ID. 105861952, consta na Cláusula XVI – PREÇOS, item “18.2”, que além da mensalidade, incumbe ao usuário o pagamento da contribuição de 30% (trinta por cento) por procedimento executado,
verbis
:

18.2 – Além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados em fatura posterior com a discriminação dos clientes – código de cadastramento – utilizadores dos serviços.

A Lei 9.656/98, em seu art. 16, inciso VIII, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja previsão expressa no contrato.

Nessa perspectiva, vale ressaltar que, se a cláusula que dispõe sobre a coparticipação do usuário do plano de saúde estiver redigida de forma clara e objetiva, em princípio e até prova em contrário, não é de ser reputada abusiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE – COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja me montante fixo, até mesmo porque “percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário” (art. 16, VIII, da Lei 9.656/98) é expressão de lei
(STJ – AgInt no REsp: 1938146/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 20/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2021).

(...) Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados
( REsp 1.848.372/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 11/03/2021).

Estabelecidas tais premissas, entendo que, ao menos nesta fase preambular do processo, se há previsão contratual do regime de coparticipação, até prova escorreita a ser produzida durante a instrução processual,
não há
como reconhecer a existência de ilegalidade na conduta da Operadora Agravante, de modo que se o beneficiário obteve a tutela jurisdicional para lhe garantir o tratamento, incumbe-lhe o pagamento da cota relativa à coparticipação consoante Tabela de Preços da Operadora de Plano de Saúde.

Esta Corte Estadual não destoa do posicionamento do STJ e, para ilustrar, colaciono julgado da Segunda Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA AFASTAR CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, QUE A OPERADORA DE SAÚDE MANTENHA TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT), BEM COMO OBSTAR NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não há qualquer impedimento para contratação de cláusula que estipule a coparticipação do beneficiário, de modo que, quando da celebração do negócio jurídico, a cláusula deve estar clara para conhecimento do consumidor.
No caso dos autos, restou pactuado que os atendimentos serão realizados mediante co-participação de 30% do custo das consultas em consultório e pronto socorro, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas, limitados a um valor máximo de R$ 100,00 por serviço realizado.
A jurisprudência Superior admite como normal e não abusiva a coparticipação de até 50% do valor do procedimento (AgInt no AREsp no 1.158.023/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Julgado em 20/03/2018).
Lado outro, o perigo na demora deve advir de fato concreto e demonstrável, não bastando o temor de futuro óbice à continuidade do tratamento derivada de suposto esgotamento de recursos financeiros.
Portanto, ausente os requisitos do art. 300, do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é inevitável.
Na mesma linha de raciocínio, não há como acolher os pedidos para compelir a Requerida/agravante a manter os atendimentos e terapias nos termos do laudo médico, bem como que se abstenha de rescindir o contrato ou negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito
(TJMT. 1014685-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

Repito: na hipótese sob exame, nesta fase, não há como falar em abusividade na cobrança da coparticipação, eis que além de prevista expressamente no contrato, é permitida por lei e admitida pela jurisprudência; por isso, não há falar em ilicitude na conduta da Agravante.

Nessa esteira, tenho que o conjunto probatório apresentado traz elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, assim como o fundado receio de dano difícil reparação decorrente do desequilíbrio atuarial que implica impor a outros usuários arcar com esses custos, de modo que mantenho a cobrança da coparticipação em razão da expressa previsão no contrato.

A propósito, trago à colação recentes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE COBERTURA DOS FÁRMACOS PRESCRITOS – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inadiável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando prevista a cobrança de coparticipação no plano de saúde contratado pela agravada, não há óbice ao cumprimento de tal cláusula.
(TJ-MG – AI: 10223200028882001, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/07/2021, 13.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA. Considerando que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a coparticipação do consumidor no custeio dos medicamentos fornecidos e que o percentual estabelecido se mostra razoável não tornando, pois, inócuo o objeto do contrato tem-se que inexiste a alegada abusividade e ilicitude na conduta da parte ré, devendo, por conseguinte, ser mantida incólume a cobrança a título de coparticipação
(TJ-MG – AI: 10000200265205001, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020).

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão hostilizada e indefiro a tutela de urgência pleiteada na ação principal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da Relatora.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022